Tribunal: TJDFT
Processo: 0709031-86.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OBJETIVANDO COMPELIR O DEMANDADO A APRESENTAR DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A TITULARIDADE DO IMÓVEL POR ELE (RÉU) OCUPADO . PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INÉPCIA DA INICIAL. PEDIDO GENÉRICO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RAZÃO DA CASSAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por associação de moradores em face de ocupante de loja comercial situada no térreo de edifício residencial.
2. Pedido original. Determinação para apresentação de documentos comprobatórios da titularidade da posse ou propriedade do imóvel sob alegação de descumprimento de deveres condominiais.
3. Sentença recorrida. Procedência do pedido com fixação de multa diária por descumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem na análise das preliminares de gratuidade da justiça e ausência de dialeticidade, além da verificação dos requisitos essenciais da petição inicial, especificamente a determinação do pedido formulado pela associação autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Gratuidade da justiça deferida ao apelante diante da comprovação documental da insuficiência de recursos, mediante apresentação de extratos bancários demonstrando situação financeira precária e Carteira de Trabalho sem anotações vigentes de contratos de trabalho, atendendo ao preceituado no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
6. Presença dos requisitos de dialeticidade no recurso, tendo o apelante apresentado adequadamente os fundamentos de fato e de direito contra a sentença proferida, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, conforme exigência do artigo 1.010, II e III, do CPC.
7. O pedido de exibição de documentos deve observar os requisitos estabelecidos no artigo 397 do Código de Processo Civil, contendo a individualização completa do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias demonstrativas da existência do documento em poder da parte contrária. 7.1. A associação autora formulou pedido genérico de apresentação de "documentos capazes de comprovar ser legítimo proprietário do imóvel" ou "cessão de direito ou outro documento hábil", sem especificar adequadamente os documentos pretendidos, em desconformidade com o artigo 324, caput, do Código de Processo Civil. 7.2. Inexistência de enquadramento nas hipóteses legais permissivas de pedido genérico previstas no artigo 324, §1o, do CPC, configurando inépcia da petição inicial nos termos do artigo 330, §1o, II, do mesmo diploma legal.
8. Precedente da Casa: “(...) 1. A apresentação dos fatos, do pedido e as suas especificações integram o rol de requisitos essenciais da petição inicial, sem os quais deve ser indeferida, ante o reconhecimento de sua inépcia. 2. O Código de Processo Civil preconiza que o pedido deve ser certo (expresso) e determinado (delimitado em qualidade e em quantidade), claro e coerente, haja vista que a apresentação de pedido indeterminado torna impossível ao Órgão Jurisdicional conhecer os limites de sua atuação, além de obstar o exercício do contraditório pela parte adversa. 3. É genérico o pedido que não individualiza os documentos que a parte pretende ter acesso. No caso, sequer foram ressalvados os contratos que a parte tinha sob sua posse, além de se omitir elementos mínimos que permitissem individualizar o contrato a ser exibido. 4. Apelação conhecida. Reconhecida de ofício a inépcia da inicial e extinto o processo sem resolução do mérito. Julgado prejudicado o julgamento dos pedidos formulados no recurso. ” (0704658-17.2024.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível).
9. Em razão da cassação da sentença, com o retorno dos autos para a primeira instancia, não há a condenação em honorários advocatícios. Precedente: “(...) A cassação da sentença, com o prosseguimento do processo no Juízo de origem, prejudica o pedido de condenação em honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal”. (20160110156246APC, Relator: Esdras Neves, 6a turma cível, DJE: 10/10/2017).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido, com deferimento da gratuidade da justiça, para reconhecer, de ofício, a inépcia da petição inicial, cassando a sentença e extinguindo a ação sem resolução de mérito.
Tese de julgamento: "1. O pedido de exibição de documentos formulado sem a individualização completa do documento, a finalidade da prova e as circunstâncias demonstrativas de sua existência em poder da parte contrária, caracteriza pedido genérico inadmissível, ensejando o reconhecimento da inépcia da petição inicial. 2. A cassação da sentença com retorno dos autos à origem impede a condenação em honorários advocatícios recursais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §3o, 324, caput e §1o, 330, §1o, II, 397, 485, I, 1.010, II e III; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 862.448/AL, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3a Turma, j. 15.05.2007; TJDFT, 0748042-98.2022.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09.06.2023; TJDFT, 0704658-17.2024.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05.06.2025.